Tribunal: TJDFT
Processo: 0733909-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
DIREITO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS AGENTES. AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDO PERICIAL DE SUBSTÂNCIA. IMAGENS FILMADAS. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os depoimentos dos policiais, colhidos em juízo, constituem meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu na espécie.
2. A prova oral está amparada nas circunstâncias da prisão em flagrante, nas declarações extrajudiciais de usuário, nas filmagens realizadas pela polícia, nos autos de apreensão e laudos periciais, devendo ser mantida a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.
3. Em observância ao efeito devolutivo amplo do recurso e a refformatio in mellius é cabível o redimensionamento da dosimetria, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável na pena-base, na primeira fase da dosimetria da pena, e por cada circunstância agravante, na segunda fase, salvo fundamentação específica para o aumento em fração superior.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.